Tribunal: TCU
Processo: 026.771/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil deferida pela administração do Senado Federal em favor de Odaléa Sadeck Soares Rodrigues, a partir do falecimento de Odacir Soares Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil deferida pela administração do Senado Federal em favor de Odaléa Sadeck Soares Rodrigues a partir do falecimento de Odacir Soares Rodrigues; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato inicial de pensão civil em favor de Odaléa Sadeck Soares Rodrigues (à Peça 2 sob o n.o 30734703-15-2019-000021-4), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Senado Federal adote as seguintes medidas: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à interessada indicada pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.2.2. promova, nos termos do art. 6o, § 1o, da Resolução TCU n.o 206, de 2007, a correção no e-Pessoal do campo como "Tempo Computado para Pensão" no Formulário de Concessão de Pensão para passar a indicar o tempo de 8 (oito) anos; 9.2.3. reavalie e, se necessário, em conjunto com a Divisão de Pessoal do Ex-Território Federal de Rondônia no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Economia, promova a adequação dos proventos pagos à interessada, como aposentadoria e pensão, em observância ao teto constitucional sobre a soma dos proventos percebidos em sintonia com a Tese n.o 359 de Repercussão Geral firmada pelo STF no bojo do RE n.o 602.584, devendo informar o TCU sobre o resultado dessa medida dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração do Senado Federal, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. realizar o arquivamento do presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.